Tribunal: TJMT
Processo: 1038026-70.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038026-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TEMA 1.282/STJ. ÔNUS DA PROVA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. RELATÓRIOS SISTÊMICOS AUDITADOS. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido de reembolso do valor de R$ 19.054,85, pago ao segurado em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilações na rede e explosão de transformador ocorridas em 29/11/2024, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Tema 1.282/STJ afasta a aplicação do regime material da sub-rogação e da responsabilidade objetiva da concessionária em ação regressiva proposta por seguradora; e

(ii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado, a justificar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.282/STJ não afasta a sub-rogação material prevista no art. 786 do Código Civil nem a responsabilidade objetiva da concessionária fundada no art. 37, §6o, da CF e nos arts. 14 e 22 do CDC, limitando-se a excluir a sub-rogação de prerrogativas processuais, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Incumbe à seguradora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente o nexo causal entre a alegada oscilação de energia e os danos verificados nos equipamentos.

5. Os laudos e orçamentos apresentados são unilaterais, genéricos e destituídos de metodologia técnica apta a identificar a origem da perturbação elétrica, não esclarecendo se o evento decorreu da rede externa, de fenômeno atmosférico ou de falha interna nas instalações do estabelecimento.

6. A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia técnica adequada e caracteriza hipótese de descaracterização do nexo causal, conforme art. 611, §3o, II, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

7. A seguradora poderia ter se valido da produção antecipada de prova pericial, nos termos do art. 381 do CPC, mas deixou de adotar tal providência, contribuindo para a impossibilidade probatória.

8. A concessionária apresentou relatório técnico subscrito por engenheiro habilitado, acompanhado de registros extraídos de sistemas auditados pela ABNT, demonstrando a inexistência de interrupções, manobras ou perturbações na data e local indicados.

9. Nos termos do art. 611, §3o, III, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, a ausência de perturbação na data e hora aproximada do dano descaracteriza o nexo causal, circunstância corroborada pelos relatórios sistêmicos não infirmados por prova técnica idônea.

10. O IRDR do TJMG (Tema 84) possui caráter persuasivo e, ainda que aplicado, não altera o desfecho, pois a concessionária apresentou o conjunto integral de relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, comprovando a regularidade do serviço.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.282/STJ não afasta a sub-rogação material da seguradora nem a responsabilidade objetiva da concessionária, mas impede a inversão automática do ônus da prova em favor da sub-rogada.

2. Incumbe à seguradora comprovar o nexo causal entre a alegada falha na rede elétrica e o dano indenizado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados de metodologia adequada são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva por danos elétricos.

4. A ausência de preservação dos equipamentos e a inexistência de perturbação registrada nos sistemas auditados da concessionária descaracterizam o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, 381 e 85, §11; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 611, §3o, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1.282); TJ/RJ, RAC 0903686-30.2024.8.19.0001, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 26/06/2025; TJMG, IRDR Proc. 1.0000.21.045383-3/002, Tema 84, j. 01/11/2024; TJ/MT, RAC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021; TJ/MT, RAC 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025; TJ/MT, RAC 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 27/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(
vide
ID. 345744879).

Por suas razões recursais de ID. 345744880,
a Seguradora Apelante sustenta, em síntese:
i)
inaplicabilidade do Tema 1.282/STJ ao mérito da sub-rogação;
ii)
responsabilidade objetiva da concessionária e inadequada distribuição do ônus probatório;
iii)
suficiência técnica dos laudos juntados;
iv)
desnecessidade de pedido administrativo prévio;
v)
irrelevância dos relatórios sistêmicos apresentados pela distribuidora; e
vi)
aplicabilidade do IRDR do TJMG (Proc. 1.0000.21.045383-3/002, Tema 84, j. 01/11/2024) para atribuição do ônus à concessionária.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 345744884, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e consequente manutenção da sentença.

Recurso tempestivo e preparado
(ID. 346676357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito
.

Na origem, tem-se Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando o ressarcimento de R$ 19.054,85, valor pago ao segurado
CIMC Comércio de Combustíveis Ltda.

EPP
em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de oscilações na rede e da explosão de transformador próximo ao estabelecimento em 29/11/2024.

A seguradora sustentou que, em 29/11/2024, houve quedas consecutivas de energia elétrica e a explosão de um transformador em poste próximo ao estabelecimento do segurado
CIMC Comércio de Combustíveis Ltda. EPP
(posto de combustíveis situado na Av. Filinto Müller n.o 3.623, Várzea Grande/MT – UC 4153025), evento que teria ocasionado a queima de três placas CPU de bombas Wayne 3G, de uma lavadora Brastemp, de uma impressora HP e de um servidor HP, resultando em prejuízo total de R$ 19.054,85. Afirmou ter pagado essa quantia ao segurado em 05/03/2025, sub-rogando-se nos seus direitos contra a concessionária, com fundamento no art. 786 do Código Civil.

Citada, a
ENERGISA
rechaçou, em contestação, o nexo causal, questionando a validade dos laudos técnicos apresentados, alegando excludentes de responsabilidade e ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedente
a pretensão inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“VISTOS
.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO,
proposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ao qual pretende a seguradora Autora o ressarcimento do valor total de (R$ 19.054,85), pago ao seu segurado
CIMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.-EPP,
Apólice sob n.o 5177202460180024045, com vigência de 01/03/2024 a 01/03/2025, sinistro sob n.o 291963951, data da ocorrência sinistro 29/11/2024, data pagamento 07/03/2025, em que firmou contrato na modalidade residencial, ao qual a Unidade Consumidora foi afetada com distúrbio e oscilação elétrica de tensão, houve dano elétrico equipamentos eletrônicos, objeto da apólice, suportando pelo prejuízo por força do contrato.

Por fim, requer a procedência da demanda, para condenar a parte Requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Requerente a título de regresso (R$ 19.054,85), em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Ré, mais custas processuais e honorárias advocatícias.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 191860334).

Decisão (Id. 192530281), ordenou a citação da parte Requerida e designação de audiência de conciliação.

Audiência de conciliação realizada no dia 16/06/2025, restou infrutífera, não conseguindo chegar autocomposição do conflito (Id. 197765119).

Contestação foi apresentada (Id. 200227006), arguindo preliminar de decadência, inépcia da inicial e falta de interesse de agir.
No mérito,
inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso, excludente ilicitude caso fortuito e força maior, e por fim, laudo técnico unilateral, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Impugnação à contestação ofertada (Id. 200756137), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 203654551), ocasião em que a parte Ré manifestou pela produção prova pericial (Id. 204607025), seguido da parte Autora requereu julgamento antecipado da lide (Id. 204431543).

Intimada a parte Autora (Id. 213748508), para informar se possui as peças danificadas para que seja realizada a pericia técnica, vez que a parte Requerente atendeu ao chamado e informou que não possui mais as peças sinistradas (Id. 214388733).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

(...)

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel dos segurados, ocasionando dano material no montante de R$ 19.054,85 (dezenove mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil.
In verbis
:

(...)

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

(...)

Neste caminho é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

(...)

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6o, do artigo 37, da Constituição Federal (
in verbis
):

(...)

Nesta ordem de ideias para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber:
(i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes.

Aduz que os documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto a competência estabelecida pela Resolução no 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta trilha a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora com a peça de ingresso, laudo técnico produzido de forma unilateral (Id. 191705172), não restou satisfatoriamente demonstrado a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 191705156).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação, vez que a parte Ré acarreou relatório técnico de inexistências de oscilação de energia no período relatado (Id. 200227007), vez que a mera comprovação de comunicação via protocolo administrativo não supre a insuficiência probatória quanto ao nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária.

(...)

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Ademais a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço, sendo os laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação profissional não constitui prova idônea para fins de comprovação do nexo causal, assim como, a ausência de perícia judicial, por falta dos bens danificados, inviabiliza a análise técnica necessária, e a simples alegação de falha no serviço ou de presunção legal não suprime a necessidade de prova do fato constitutivo do direito.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

(...)

Neste caminho, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Neste diapasão, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL não supre a exigência de prova concreta no caso concreto, o que impõe improcedência da demanda.

(...)

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado. Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, ante ausência do dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela parte Requerente
ALLIANZ SEGUROS S/A,

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.”
(ID. 345744879).

Inconformados com a r. sentença, a
ALLIANZ SEGUROS S/A

interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.282
,
“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025).

Tem razão a Apelante quando argumenta que o referido enunciado não interfere no plano material, dado que a sub-rogação legal da Súmula n. 188/STF permanece íntegra, e a responsabilidade objetiva da concessionária —
fundada no art. 37, §6.o, da Constituição Federal e nos arts. 14 e 22 do CDC
— também se mantém aplicável ao mérito.

O que o Tema 1.282/STJ afasta, com efeito vinculante, é precisamente a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...). Tese:
A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos seus direitos materiais contra o causador do dano, inclusive contra concessionária de serviço público, que responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 786 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. O Tema 1.282/STJ não impede a aplicação do CDC à seguradora sub-rogada quanto ao mérito do direito material
. (...).”
(TJ/RJ. RAC 0903686-30.2024.8.19.0001, Relator Des. Cesar Felipe Cury, Vigésima Câmara de Direito Privado (Antiga 11a Câmara Cível). Julgamento: 26/06/2025, DJe: 01/07/2025; g. n.).

Nessa esteira,
incumbe à ALLIANZ demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, I, do CPC), por meio do nexo causal entre a alegada falha na rede de distribuição e os danos verificados nos equipamentos do segurado é exatamente esse fato constitutivo essencial.

Dito isso, no que se refere ao nexo causal, a documentação técnica apresentada pela Apelante se resume a
1)
laudo da
Tupy Manutenção
(ID. 345744442);
2)
orçamento da
Carvalho Refrigeração
(ID. 345744443); e
3)
Relatório de Regulação da Press Campinas (ID. 345744447).

Percebe-se, pela análise desses documentos, que foram elaborados de forma superficial e genérica
, sendo que o laudo da
Tupy Manutenção
—
o de maior pretensão técnica
— limita-se a registrar que os danos decorreriam de "
quedas consecutivas de energia (oscilação de energia)
" e da "
explosão de um transformador de energia de um poste próximo ao posto
", sem descrever metodologia diagnóstica, sem apresentar medições elétricas e, sobretudo, sem esclarecer se a origem da perturbação seria a rede de distribuição externa, algum fenômeno atmosférico ou uma falha na instalação interna do estabelecimento;
necessária distinção que é o núcleo técnico da controvérsia
.

O Relatório de Regulação da
Press Campinas
, por sua vez, apoia-se nos próprios laudos e orçamentos unilaterais, sem acesso direto ao local ou aos equipamentos avariados, o que compromete sua autonomia probatória.

Acerca dessa temática, confira-se a jurisprudência consolidada deste Sodalício:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
(...).
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1022818-56.2019.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/02/2021, DJe: 12/02/2021; destaquei
).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(TJ/MT. RAC 1006962-98.2023.8.11.0045. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/03/2025, DJe: 15/03/2025; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT. RAC 1007148-36.2023.8.11.0041. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Dje 27/09/2024; g. n.).

Agrava a situação probatória da Apelante o fato de que os equipamentos danificados não foram preservados para eventual exame pericial
. Essa omissão inviabilizou a produção da prova técnica que seria adequada ao caso e se enquadra, ademais, na hipótese de descaracterização do nexo causal prevista no art. 611, §3.o, II, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, segundo o qual o liame causal fica excluído quando o consumidor providencia a reparação do equipamento sem aguardar o prazo de verificação pela distribuidora e sem entregar as peças danificadas.

Acresce que a Autora/Apelante dispunha do instrumento processual adequado para contornar esse obstáculo, qual seja, a produção antecipada de prova pericial, prevista no art. 381 do CPC, facultada antes mesmo do ajuizamento da ação principal quando houver fundado receio de que certos fatos se tornem de difícil comprovação futura. Ao não adotar essa providência, ciente do descarte iminente dos equipamentos após a liquidação do sinistro,
a Seguradora Apelante se tornou responsável pela impossibilidade probatória que hoje invoca em seu desfavor
.

Por outro lado, a
ENERGISA
apresentou relatório técnico elaborado pelo
Engenheiro Vinicius Andrade Rocha
(CRT 00584792280), acompanhado de dez relatórios extraídos de seus sistemas informatizados (SINDICET/SRUCINTE, SINDICET/SRNEXOCA, GEOS, SIGOT, THDESLIG/THDESLO1, SCINTERR/SCONHTO1, SBOLDINT, SICNT e SIATE), todos referentes ao período de 28 a 30/11/2024 e à UC 4153025 e ao alimentador 069085 (ID. 345744871).
Tais registros demonstram ausência de qualquer interrupção individual ou coletiva, de desligamentos no sistema de transmissão, de manobras emergenciais ou programadas, de reclamações de falta de energia e de outros pedidos de ressarcimento vinculados ao mesmo transformador
.

Por serem periodicamente auditados pela ABNT, tais sistemas gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
que nenhuma prova técnica produzida nos autos foi capaz de infirmar. Assim, nos termos do art. 611, §3.o, III, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, fica descaracterizado o nexo causal quando "
não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, conforme Módulo 9 do PRODIST
" e é precisamente o que os relatórios da concessionária demonstram.

Não ignora que a Seguradora Apelante tenha invocado o IRDR do TJMG (Proc. 1.0000.21.045383-3/002, Tema 84, j. 01/11/2024), segundo o qual compete à concessionária demonstrar a ausência de nexo causal mediante a apresentação de todos os relatórios elencados no item 6.2 da seção 9.1 do Módulo 9 do PRODIST. Com a devida vênia,
o referido precedente, emanado de outro Tribunal de Justiça, tem valor persuasivo mas não vinculante nesta Câmara
.

De toda forma, mesmo sob a lógica da tese ali fixada, o resultado não favorece a Apelante, visto que a
ENERGISA
apresentou o conjunto integral de relatórios exigidos pelo Módulo 9, todos com conteúdo afirmativo de regularidade, o que, por silogismo normativo, confirma a ausência do evento perturbador.
Não há nos autos indicação de que os relatórios sejam incompletos em relação ao rol regulatório, nem prova técnica capaz de desconstituir seu conteúdo
. Sob o critério do próprio IRDR do TJMG, portanto, a Energisa cumpriu o ônus que lhe caberia.

Destarte,
não está comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado decorreram de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela ENERGISA
, revelando-se incabível o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade, cujo elemento é indispensável mesmo na responsabilidade objetiva.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026